Tribunal: TJSP
Processo: 1014511-02.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS – ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que o Custo Efetivo Total supera a taxa de juros remuneratório pactuada- Ilegalidade- Ausência- Custo Efetivo Total que considera o financiamento de outras despesas contratuais:

– O mero fato de superar o Custo Efetivo Total (CET) a taxa de juros remuneratórios

Ementa:

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS – ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que o Custo Efetivo Total supera a taxa de juros remuneratório pactuada- Ilegalidade- Ausência- Custo Efetivo Total que considera o financiamento de outras despesas contratuais:

– O mero fato de superar o Custo Efetivo Total (CET) a taxa de juros remuneratórios pactuada no momento da contratação não indica nenhuma abusividade, porquanto aquele considera outras despesas financiadas, a exemplo de tarifas administrativas e tributos sobre a operação bancária.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição da contratante.

RECURSO NÃO PROVIDO.